Tribunal: STF
Processo: RHC 246435
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus 901.020/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIMES IMPEDITIVOS. PENAS AINDA NÃO CUMPRIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 24/4/2024, adequando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte, assim decidiu: "A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 46).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    2. A matéria em discussão versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena imposta por crime impeditivo praticado em contexto fático distinto, ou seja, quando não há concurso de crimes.



    A redação do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022 estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes:



    [...]



    Nesse contexto, vale lembrar que o concurso de crimes não se confunde com a soma ou unificação das penas.



    [...]



    Com efeito, da leitura do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, somente haverá a soma (concurso material ou formal impróprio) ou unificação (crime continuado ou concurso formal próprio) para fins do Decreto Presidencial quando se tratar de concurso de crimes - ou seja, multiplicidade de crimes praticados num mesmo contexto e processados no mesmo processo de conhecimento.



    Assim, a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de “concurso de crimes”, e não nas hipóteses de “soma ou unificação das penas” (doc. 55, pp. 3-4).



    Nesse contexto, anota:



    No caso em exame, a condenação pelo crime de roubo majorado (autos n° 0004411-49.2021.8.16.0028 ) e tráfico de drogas (autos n° 0004376-89.2021.8.16.0028) não decorrem de concurso de crimes com o crime de furto (autos n° . 000337317.2020.8.16.0196) e tráfico privilegiado (autos n° 0002830-48.2019.8.16.0196), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos.



    Note-se ainda que, unicamente diante da decisão proferida pelo pleno desta Suprema Corte na SL 1698/MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/02/2024, o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento e reputou válida a exigência do cumprimento das penas impostas pelos delitos impeditivos para obstar a concessão do indulto do crime elegível, porém sem adicionar novos elementos de convicção para infirmar seu raciocínio jurídico anterior.



    Todavia, vale lembrar que a decisão proferida por esta Suprema Corte tem cunho estritamente individual e, portanto, não se qualifica como precedente obrigatório cuja tese vincula as demais ações e recursos que versam sobre o tema. Ademais, a decisão possui natureza precária e cognição limitada, posto que proferida em sede de medida cautelar em suspensão de liminar (doc. 55, pp. 4-5).



    Por fim, conclui:



    Com base nos fundamentos supracitados, é possível concluir que a decisão exarada na SL 1698/MC não possui força de precedente vinculante e, portanto, até que se sobrevenha eventual decisão de caráter geral e obrigatória pelos mecanismos de uniformização da jurisprudência, deve-se manter a interpretação literal dos requisitos elencados no mencionado Decreto.



    Isso porque a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 



    Requer, ao final, “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022 (doc. 55, p. 6).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (doc. 72).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento deste recurso ordinário (doc. 84).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o recorrente.



    Os dispositivos em questão, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, possuem o seguinte teor: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    [...]



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    [...]



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º (grifei).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, manteve o indeferimento do indulto, assentando que:



    Sem razão o agravante.



    Cinge-se a questão a saber se é possível verificar os requisitos do indulto regulamentado pelo Decreto n. 11.302/2022 sobre cada tipo derivado de ação penal própria, sem concurso de crimes, ou se é necessário prover a junção de crimes derivados de ações penais diversas e guias próprias na execução penal como fator para análise do preenchimento dos requisitos objetivos.



    No caso, infere-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática de roubo – delito impeditivo –, situação que inibe o deferimento do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.



    Dessa forma, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução da defesa, mantendo a decisão que indeferiu a concessão do indulto, asseverando o seguinte: "observa-se que o recorrente possuía, além das condenações decorrentes dos autos de ações penais sob nºs 003373-17.2020.8.16.0196 e 0002830-48.2019.8.16.0196, em relação às quais pretende a concessão do indulto, uma outra condenação pelo delito de roubo nos autos de ação penal sob nº 0004411-49.2021.8.16.0028, cuja pena definitiva foi estabelecida em 10 anos, 08 meses e 09 dias de reclusão, pena essa que ainda não foi integralmente cumprida." (e-STJ fl. 14.)



    Nos termos do art. 11, parágrafo único, "[n]ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º".



    Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adequando-se à jurisprudência firmada pela Suprema Corte, foi alterado no sentido de que a expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de quaisquer desses delitos, não se referindo apenas às hipóteses de concurso material e formal – arts. 69 e 70 do CP.



    A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 24/4/2024, posicionou-se da seguinte forma: "A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas."



    [...]



    A interpretação dada pelo Tribunal de Justiça à norma do parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, portanto, está de acordo com o mais recente entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior sobre o tema.



    Isso, porque o agravante ainda cumpre pena por condenações por crime impeditivo – roubo –, situação que inibe o deferimento do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 48, pp. 2-4 — grifei).



    A defesa apoia seu pedido no art. 5º do Decreto Presidencial em questão, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. E, no parágrafo único do referido dispositivo, para o qual, para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo.



    Isso significa que, apesar de as penas aplicadas ao recorrente pelos delitos de furto e tráfico privilegiado (processos 0003373-17.2020.8.16.0196 e 0002830-48.2019.8.16.0196, respectivamente) serem passíveis de indulto, a existência de penalidade ainda em andamento pelo crime de roubo majorado (processo 0004411-49.2021.8.16.0022) — crime impeditivo previsto no art. 7º, II, — impede a concessão do benefício, por força do caput do art. 11 do Decreto, de comando geral, assim redigido:



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Com efeito, o recorrente cumpriu, parcialmente, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, não sendo merecedor, por conseguinte, do indulto natalino nele previsto. 



    No meu entendimento, são corretas as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser mantidas integralmente.



    Com essa mesma compreensão, registro a recente decisão do Tribunal Pleno, em referendo à liminar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar 1.698-MC-Ref/RS, cuja ementa transcrevo:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774 (SL 1.698 MC-Ref/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC 237.086/RS, da minha relatoria, DJe 2/2/2024; RHC 236.482/SC, da minha relatoria, DJe 2/2/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/4/2024; RHC 238.133/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/3/2024; HC 236.605/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/3/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17/1/2024; HC 236.243/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024; HC 235.808/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/12/2023.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator